Tribunal: TJDFT
Processo: 0715024-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. EXERCICIO FINDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido inicial: “para condenar o Distrito Federal a pagar ao Autor a quantia de R$ 26.067,47 (vinte e seis mil e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos), referente aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores. Tal quantia deve ser corrigida monetariamente a partir da data da última atualização (01/03/21 – ID Num. 88120139 - Pág. 1), com incidência de juros a partir da citação. Quanto à atualização do débito sobre o valor da condenação, deve incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, nos termos do art. 1o- F da Lei 9.494/97, a partir da citação. Isto porque, com o julgamento, por maioria, dos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947/SE (INSS versus Derivaldo Santos Nascimento), pacificou-se o entendimento de que a TR é inconstitucional, como índice de correção monetária. Nesse sentido, há de se aplicar o IPCA-E em todo período de mora no pagamento, em especial na fase de constituição do crédito.
3. O recorrente alega que o abono permanência foi incluído na base de cálculo da licença prêmio em pecúnia. Portanto não procede a alegação que o abono permanência foi excluído da base de cálculo da licença prêmio. Requer a reforma da sentença.
4. Cabe um esclarecimento, o presente feito não trata de abono permanência. O presente caso é sobre o pagamento da licença prêmio em pecúnia. Sendo que somente ocorreu 02 (dois) anos e 11 (onze) meses após a publicação de aposentadoria da recorrida, sem as correções.
5. O recorrente, em contestação, anuiu com o pedido autoral, ID 26041697, e apresentou planilha com os valores devidamente atualizados, ID 26041701, ou seja, o próprio recorrente reconheceu o valor devido à recorrida.
6. A recorrida, em contrarrazões, requer o não provimento do recurso, porém, fala em prescrição.
7. Os autos não falam em abono permanência, nem o recurso fala em prescrição.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.
9. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente atualizado, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.